Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-55.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001674-55.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BACAERI FLORESTAL LTDA - CNPJ: 15.379.001/0001-66 (AGRAVADO), MARCELA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 018.481.371-92 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE DO art. 155, § 2º, X, “a”, DA CF/1988. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (SISCOMEX E MEMORANDO DE EXPORTAÇÃO). PROVA MATERIAL ROBUSTA DA SAÍDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação anulatória para (i) anular o Aviso de Cobrança Fazendário (ACF) n. 791945/76/68/2011 e (ii) reconhecer a imunidade do ICMS em operações destinadas ao exterior, por incidência do art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a imunidade constitucional do ICMS nas exportações pode ser afastada, na hipótese concreta, por ausência de atos/documentos de índole instrumental, notadamente a averbação do Registro de Exportação no SISCOMEX; (ii) saber se a não apresentação do Memorando de Exportação previsto no art. 4º-A do RICMS/1989/MT autoriza a manutenção da exigência tributária, a despeito de prova documental idônea quanto à efetiva saída das mercadorias do território nacional.

III. Razões de decidir

3. A imunidade do art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988 tem natureza objetiva e se ancora na realidade econômico-jurídica da exportação: comprovada, de forma segura e coerente, a destinação ao exterior, não se aperfeiçoa a hipótese de incidência do ICMS, tornando ilegítima a exigência fiscal.

4. A averbação no SISCOMEX pode constituir importante meio de rastreabilidade e fiscalização, mas não se converte, por si, em condição ontológica da exportação; a prova do fato pode derivar de conjunto documental aduaneiro e logístico idôneo, como Bills of Lading e documentos emitidos por autoridade competente (comprovante de exportação e extrato de despacho), expressamente reconhecidos no decisum como evidência inequívoca da saída das cargas.

5. As obrigações acessórias (CTN, art. 113, § 2º) servem ao interesse de fiscalização; sua inobservância não autoriza presumir fato gerador nem legitima lançamento baseado em formalismo que contrarie prova robusta de exportação, sob pena de restrição indireta, por via infraconstitucional/infralegal, a garantia imunizante prevista na Constituição.

6. A invocação do Memorando de Exportação (art. 4º-A do RICMS/1989/MT), embora possa disciplinar dever instrumental, não tem aptidão para transmudar exportação materialmente demonstrada em operação tributável; ademais, a circunstância de emissão por filial e exportação vinculada à matriz não desnatura o negócio, por integrarem a mesma personalidade jurídica, quando preservada a correspondência documental da cadeia de exportação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A imunidade do ICMS nas exportações (CF/1988, art. 155, § 2º, X, ‘a’) não pode ser afastada por ausência de formalidade acessória quando a exportação se encontra comprovada por documentação aduaneira e logística idônea, apta a demonstrar a efetiva saída da mercadoria do território nacional. 2. O descumprimento de obrigação acessória (CTN, art. 113, § 2º), bem como a falta de memorando previsto em regulamento, não autoriza lançamento fundado em presunção formal contrária à prova material de exportação.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível oriunda da Ação Anulatória de Débito Fiscal, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que havia sido ajuizada por BACAERI FLORESTAL LTDA com o objetivo de anular o Aviso de Cobrança Fazendário (ACF) n. 791945/76/68/2011 e ver reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário de ICMS em operações destinadas ao exterior.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria reconhecido a imunidade tributária sem a comprovação integral das obrigações instrumentais indispensáveis ao controle fiscal e à verificação da efetiva exportação. Reitera, como pontos centrais, a alegada inexistência de averbação do Registro de Exportação no SISCOMEX, que estaria com status de “Solicitação de Despacho”, e a ausência do Memorando de Exportação, exigido pelo art. 4º-A do RICMS/1989/MT.

Afirma, ainda, que não se trata de mera formalidade, pois, na sua ótica, sem a averbação no SISCOMEX não haveria prova inequívoca da saída da mercadoria do território nacional, defendendo ser imprescindível a observância de obrigações acessórias (com remissão ao art. 113, §2º, do CTN), bem como invoca critério restritivo na fruição do benefício (menciona o art. 111 do CTN). Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que a matéria seja apreciada pelo colegiado com a consequente reforma do entendimento adotado monocraticamente.

Em contrarrazões, a parte recorrida BACAERI FLORESTAL LTDA sustenta, em síntese, que a controvérsia decorre de exportações de madeira relacionadas aos anos de 2008 e 2009, apontando ter havido equívoco documental em razão de a saída da mercadoria constar em CNPJ de filial, ao passo que a exportação estaria vinculada ao CNPJ da matriz, defendendo tratar-se da mesma pessoa jurídica. Menciona, ainda, que requereu na origem a expedição de ofícios à Receita Federal para obtenção de documentação do SISCOMEX, sem que tivesse havido resposta, apesar de reiterados expedientes.

Sustenta que a exportação foi comprovada por documentação idônea e que o Estado não teria impugnado oportunamente a farta prova documental trazida aos autos. Rebate a tese de imprescindibilidade exclusiva do SISCOMEX, alegando dificuldades decorrentes do próprio sistema e ausência de retorno da autoridade federal; e, subsidiariamente, requer, caso o colegiado entenda imprescindível a prova perante a Receita Federal, a conversão do julgamento em diligência para novo oficiamento ao órgão competente.

Ao final, pugna pelo não conhecimento do agravo interno ou, se conhecido, pelo seu desprovimento, com manutenção integral da decisão monocrática, requerendo, ainda, a majoração de honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, ao apreciar a apelação cível, negou-lhe provimento, mantendo sentença que julgara procedente a ação anulatória proposta por BACAERI FLORESTAL LTDA, para anular o Aviso de Cobrança Fazendário (ACF) n. 791945/76/68/2011 e reconhecer a imunidade do ICMS em operações destinadas ao exterior, nos termos do art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal.

A controvérsia cinge-se a definir se, na hipótese concreta, o reconhecimento da imunidade do ICMS nas exportações pode ser afastado sob o argumento de ausência de determinados documentos/atos de índole instrumental, notadamente a averbação do Registro de Exportação no SISCOMEX e a apresentação do Memorando de Exportação previsto no art. 4º-A do RICMS/1989/MT.

Sustenta o agravante que a decisão monocrática teria reconhecido a imunidade sem a comprovação integral do atendimento às obrigações instrumentais necessárias ao controle fiscal e à própria verificação da efetiva exportação, reiterando que inexistiria averbação do Registro de Exportação no SISCOMEX, havendo registros com status de “Solicitação de Despacho”, e estaria ausente o Memorando de Exportação previsto no art. 4º-A do RICMS/89.

Defende, ainda, que não se trata de “mera formalidade”, pois, em sua ótica, sem a averbação no SISCOMEX não haveria prova inequívoca da saída das mercadorias do território nacional; invoca a disciplina das obrigações acessórias (art. 113, §2º, do CTN) e requer o provimento do agravo interno para reforma do decisum monocrático.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

No caso, o agravante busca reposicionar o núcleo do debate para um ponto probatório específico (a averbação no SISCOMEX) pretendendo elevá-lo à condição de requisito imprescindível para a comprovação da exportação. Entretanto, a decisão monocrática agravada não ignorou a temática: ela enquadrou a lide como discussão a respeito da validade da exigência fiscal a despeito da ausência de documentos acessórios, quando as operações se encontrariam materialmente comprovadas como destinadas ao exterior, apreciando o acervo documental e concluindo pela inexistência de fato gerador do ICMS, por incidência da imunidade constitucional.

A imunidade do art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal, tem natureza objetiva, voltada a desonerar as operações destinadas ao exterior, o que impõe ao julgador a verificação da realidade econômica-jurídica da exportação: havendo prova segura de que a mercadoria efetivamente se destinou ao exterior, não se aperfeiçoa a hipótese de incidência do ICMS, restando inviável a exigência tributária.

Com isso, a decisão monocrática reconheceu que o “
reconhecimento da imunidade tributária nas operações de exportação independe da rigidez formal da documentação apresentada, desde que demonstrada, de forma segura e inequívoca, a efetiva saída das mercadorias do território nacional
”, e registrou documentação aduaneira e logística que reputou idônea para esse fim.

Em particular, o
decisum
referiu a existência de “
documentos aduaneiros e logísticos
”, mencionando expressamente Bills of Lading e documentos emitidos por autoridade competente, a exemplo de comprovantes e extratos correlatos à operação de exportação, concluindo que tais elementos evidenciavam a saída do território nacional e, portanto, a incidência da imunidade.

Eis o teor da decisão monocrática:

“[...] A imunidade prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal, possui natureza objetiva, alcançando qualquer operação de circulação de mercadoria que tenha como destino final o exterior, com o escopo de preservar a competitividade dos produtos brasileiros no comércio internacional e evitar a cumulatividade da carga tributária interna. Assim, a ausência de determinada formalidade acessória, por si só, não afasta o direito constitucionalmente assegurado, sobretudo quando a operação se materializou em termos fáticos e foi comprovada documentalmente. Nos autos, a empresa apelada comprovou de forma robusta, conforme documento Id. 317841940 - Pág. 7 a 20, a efetiva exportação das mercadorias referidas nas notas fiscais que embasaram o lançamento tributário. Foram colacionados aos autos documentos aduaneiros e logísticos, a exemplo dos Bills of Lading BR 1421057 e 528352403, Comprovante de Exportação nº 2081357443/9 e Extrato da Declaração de Despacho nº 2090623409/3, emitidos por autoridade competente, os quais demonstram, de forma inequívoca, que as cargas destinadas à exportação efetivamente deixaram o território nacional, com rotas compatíveis com os dados das notas fiscais emitidas. Cumpre assinalar que não houve impugnação específica do Estado em relação a esses documentos. Não se apontou qualquer inconsistência nas informações relativas à carga, ao consignatário, à classificação fiscal ou à origem e destino dos produtos. Ao contrário, o recurso limitou-se a apontar a ausência de documentos formais e a alegada irregularidade na divergência entre a filial emissora da nota fiscal e a matriz exportadora”. (Id. 324859871 - Pág. 4 e 5).

À luz desse enquadramento, a tese do agravante (de que “sem averbação no SISCOMEX não há prova”) não se sustenta, no contexto do julgamento já realizado, por duas razões convergentes: a agravante confunde meio de prova com condição de existência do fato, bem como pretende atribuir a obrigação acessória aptidão para suplantar a conclusão material.

Quanto a primeira razão, cumpre esclarecer que a averbação no SISCOMEX pode ser elemento relevante de controle e rastreabilidade, mas o que a Constituição exige, para a incidência da imunidade, é a destinação ao exterior (isto é, a efetiva exportação). A prova desse fato pode, conforme o caso, ser formada por um conjunto coerente de documentos aduaneiros e logísticos, como reconhecido na decisão agravada.

Em relação a obrigação acessória, nos termos do art. 113, §2º do CTN, as obrigações acessórias servem ao interesse de fiscalização, mas a sua inobservância, por si só, não autoriza presumir a ocorrência de fato gerador em operação que, de acordo com o acervo considerado idôneo, se consumou como exportação. A exigência fiscal não pode se apoiar em presunção formal que contrarie a prova reconhecida como segura no
decisum
.

Nesse sentido caminha o posicionamento jurisprudencial, conforme consignado na decisão monocrática, vejamos:

TRIBUTÁRIO. REGIME FISCAL. DRAWBACK. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (REGISTRO DE EXPORTAÇÃO) . COMPROVAÇÃO, EM JUÍZO, DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO RECONHECIMENTO DO DIREITO. POSSIBILIDADE. 1. O descumprimento de obrigação acessória (Registro de Exportação), que serve à comprovação das importações e exportações vinculadas ao incentivo fiscal com o fim de oportunizar a fiscalização de tributos, não impede que a parte interessada possa ingressar em juízo para comprovar o cumprimento, à época própria, das condições para a fruição do regime de drawback . 2. O direito ao regime de drawback se dá com a comprovação das exportações vinculadas ao incentivo fiscal no período correlato, e não só com o cumprimento da obrigação acessória. 3. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com apoio em exame probatório, decidiu pela comprovação do direito ao regime de drawback-suspensão, embora não apresentada pela sociedade empresária o Registro de Exportação no tempo próprio . 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1486953 SC 2014/0260853-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2019)

No mesmo sentido é o posicionamento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, estando comprovada a destinação da mercadoria ao exterior por meio de documentos idôneos, a imunidade tributária prevista na Constituição Federal deve ser reconhecida, ainda que não haja perfeita formalização documental no padrão exigido pela norma infraconstitucional.

A observância das obrigações acessórias, conquanto relevante para o controle da autoridade fiscal, não pode sobrepor-se ao direito fundamental à imunidade tributária, cuja realidade material se comprova nos autos.

A título de reforço, destaco julgados recentes deste Sodalício:

Tese de julgamento: 1. A comprovação documental da efetiva exportação de mercadorias afasta a incidência de ICMS, nos termos do art. 155, §2º, X, "a", da CF/88. 2. É inconstitucional a exigência de obrigações acessórias supervenientes aos fatos geradores como condição para o reconhecimento da imunidade tributária. 3. O lançamento tributário baseado em presunções viola o princípio da verdade material e é inválido quando há provas robustas em sentido contrário. 4. A inexistência de decisão por autoridade competente e a limitação ao duplo grau administrativo de jurisdição configuram violação ao devido processo legal tributário.

(TJ/MT. N.U 0008997-90.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a própria parte, instada a se manifestar, afirma não ter outras provas a produzir além das já constantes dos autos. 2. Resta comprovada a efetiva exportação das mercadorias mediante apresentação de documentação hábil, ainda que com erro formal no preenchimento de campo específico das notas fiscais, devendo ser reconhecida a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, 'a', da Constituição Federal, especialmente quando as operações foram realizadas há mais de duas décadas, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na análise do cumprimento das obrigações acessórias."

(TJ/MT. N.U 0002924-66.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE ICMS SOBRE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO - ART. 155, §2º, X, A, DA CF – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “[...] 2. Para o contribuinte fazer jus à imunidade, em relação ao ICMS referente às mercadorias destinadas à exportação, mostra-se necessária a comprovação, por meio de documentos fiscais, de que esses produtos, de fato, foram remetidos ao exterior. 3. Demonstrada efetiva exportação de mercadorias, não há incidência de ICMS, em decorrência da imunidade prevista no art. 155, parágrafo 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal. Por esse motivo, impõe-se a manutenção da sentença que anulou os créditos previstos no auto de infração. 4. Ato normativo que possui a finalidade de estabelecer novo prazo para cumprimento de obrigações acessórias, em caráter excepcional, com a finalidade de reduzir a inadimplência dos contribuintes, não gera obrigação de encaminhar, novamente, os mesmos documentos, àquele que havia efetuado suas declarações no prazo ordinário. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 0011629-45.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

(TJ/MT. N.U 1020445-47.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Desta forma, a formalização imperfeita da operação, quando acompanhada de documentação hábil a demonstrar a exportação efetiva da mercadoria, não tem o condão de afastar a incidência da imunidade tributária, sendo incabível a exigência fiscal fundada apenas na inobservância de obrigações acessórias desprovidas de repercussão material.

Ademais, o agravante também sustenta ausência do Memorando de Exportação (art. 4º-A do RICMS/89).

A própria agravada observa, nas contrarrazões, que se trata de comando infralegal, invocado para restringir situação alcançada por imunidade constitucional.

Ainda que se reconheça a legitimidade do Estado para estabelecer deveres instrumentais de controle, tais deveres não se prestam a converter, automaticamente, uma exportação materialmente demonstrada em operação tributável, sob pena de se criar restrição indireta à imunidade por via regulatória.

A decisão agravada, ao prestigiar a prova material e a finalidade constitucional da norma de desoneração, atua em harmonia com esse parâmetro: o centro de gravidade está na comprovação da exportação, não na presença isolada de um documento acessório quando o conjunto probatório aponta para a saída ao exterior.

A controvérsia também tangencia a circunstância de que, segundo registrado, haveria emissão/saída por CNPJ de filial e exportação vinculada ao CNPJ da matriz.

A decisão monocrática expressamente consignou que matriz e filial integram uma única personalidade jurídica, e que tal circunstância não desnatura a operação quando há correspondência documental, como entendeu ocorrer no caso.

Esse ponto reforça que a decisão agravada não se limitou a um juízo abstrato: ela enfrentou aspecto sensível da prova e da identificação do sujeito na cadeia documental, concluindo pela suficiência do material apresentado para caracterização da exportação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026